Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-09.2016.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000862-09.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. E. TSURU LTDA - CNPJ: 17.194.443/0001-63 (EMBARGANTE), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), GENI ORZECHOWSKI - CPF: 488.538.521-00 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), RODRIGO CHAVES EIRELI - CNPJ: 15.200.436/0001-00 (EMBARGADO), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO – VERIFICADO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – VÍCIO CORRIGIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os embargos declaratórios têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridade ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Constatada a existência do erro material alegado, devem os embargos ser acolhidos para que seja sanado o vício apontado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000862-09.2016.8.11.0002

EMBARGANTE: A. E. TSURU LTDA

EMBARGADO: RODRIGO CHAVES EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
A. E. TSURU LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, não conheceu o recurso de apelação interposto por ela.

Alega a embargante que o
decisum
apresenta erro material, pois “
a condenação na r. sentença foi de 10% (dez por cento) sob o valor da causa, portanto, a majoração de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) se mostra conflitante com a decisão de primeiro grau”
(sic).

Desta forma, requer “
seja corrigida a porcentagem a partir da condenação inicial de 10% (dez por cento)
” (sic) (Id. 216742171).

A parte embargada, embora intimada, não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUES – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.”

De fato, o acórdão apresenta erro material quanto aos honorários advocatícios recursais, pois a sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, enquanto na decisão embargada houve uma majoração inadequada de 15 e para 20% (vinte por cento).

Portanto, os embargos devem ser acolhidos para sanar erro material, para fazer constar:

“Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

Por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.”

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, a fim de
sanar o erro material, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024